Tribunal: TJMT
Processo: 1028808-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028808-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PÁBLIO EDUARDO MORAES DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1028808-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PÁBLIO EDUARDO MORAES DA SILVA

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO DEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, CUJA PENA AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – RECURSO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Inviável a concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/22) aos crimes não impeditivos, quando o apenado é condenado prática dos crimes de tráfico de drogas (impeditivo nos termos do art. 7o do Decreto 11.302/2022), cuja pena está sendo executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1028808-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PÁBLIO EDUARDO MORAES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da execução penal n. 0001352-75.2018.8.11.0035, deferiu o pleito de concessão de indulto natalino (Decreto 11.302/2022), e extinguiu a punibilidade do agravado em relação à guia n. 0000952-95.2017.8.11.0035 (id. 193457679 – fls. 211/213).

Inconformado, o agravante, em suas razões sustenta que
“
o reeducando cumpre pena decorrente da condenação de crimes que impedem a concessão de indulto, e ainda não cumpriu integralmente a pena de referidos crimes impeditivos, de modo a não preencher os requisitos elencados no decreto indultivo.”

Assim, aduz que
“
o reeducando deveria ter cumprido integralmente as penas dos delitos impeditivos para ter direito ao indulto da pena nos crimes comuns almejados.”

Dessa forma, pleiteia o provimento do recurso
“
ao fito de reformar a r. decisão, negando-se o indulto natalino ao apenado.”
(Sic – id. 193457679 – fls. 216/222).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 193457679 – fls. 225/230), a decisão recorrida foi mantida (id. 193457679 – fls. 231).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 197867151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1028808-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PÁBLIO EDUARDO MORAES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravado Páblio Eduardo Moraes da Silva cumpre pena em virtude das seguintes condenações:

a)

Processo no 0000952-95.2017.8.11.0035 – condenação à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto,

em função da prática do crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 – transito em julgado em 04/06/2018.

b)

Processo n° 0001546-75.2018.8.11.0035 – condenação à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em função da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 – transito em julgado em 25/08/2019.

Com efeito, o indulto é instituto jurídico previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República veiculada por Decreto, através do qual se extingue o efeito executório de uma condenação. Nada mais é do que uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, representando uma causa extintiva da punibilidade.

De acordo com os Tribunais Superiores,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência”
(STJ Resp n 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

In caso
, a defesa pleiteou a concessão de indulto em favor do recorrente com base no art. 5o do Decreto no 11.302/22, em relação a condenação pela prática do delito de tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n. 0000952-95.2017.8.11.0035).

Ocorre que o agravado também tem condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos no 0001546-75.2018.8.11.0035), crimes “
considerados hediondos ou a eles equiparados
”, cujas penas ainda não foram cumpridas.

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22 prevê, no art. 5o, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas “
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

Sem embargos, verifica-se que art. 11 do referido decreto apresenta limitação à concessão da benesse presidencial, condicionado o cumprimento da pena do crime impeditivo, confira-se:

[...] Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o. [...]

Portanto, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes impeditivos inscritos no art. 7o do Decreto 11.302/2022, inviável a concessão do indulto presidencial:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (...).”

Inclusive, essa é a compreensão adotada por todas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

[...] Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 [...]
(Agravo em Execução 1008551-66.2023.8.11.0000, Minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023).

[...] Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022”
(Agravo em Execução 1008728-30.2023.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023).

[...] De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o). Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício” [...]
(Agravo em Execução 1005265-80.2023.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023).

Na espécie, conforme consta no relatório de pena e exposto acima, observa-se que o agravado ostenta condenação por crime de tráfico de drogas, que constituem crime impeditivo nos termos do art. 7°, do Decreto n. 11.302/2022, que ainda não foram integralmente cumpridas.

Se assim não fosse, já me manifestei que não cabe indulto no delito de trafico de drogas privilegiado, visto que,
“A pena máxima da figura privilegiada do delito de tráfico de drogas extrapola o requisito objetivo estabelecido pelo art. 5o do Decreto no 11.302/22, que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada não seja superior a 05 (cinco) anos”
(TJ-MT, N.U 1025684-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Desse modo, indevida a concessão do benefício de indulto ao agravante, pois esse ainda não preenche os requisitos legais.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, com o intuito de reformar a decisão impugnada, para que seja negada a concessão do benefício pleiteado por Páblio Eduardo Moraes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024